Tribunal: TCU
Processo: 009.513/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2335/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.513/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joaquim Ângelo Rodrigues Neres (XXX.120.301-XX); José Elman Cardoso de Sousa (XXX.049.061-XX); Júlio Cesar Brum Rodrigues (XXX.404.741-XX); Luiz Alencar Neto (XXX.544.961-XX); Moacir Lopes dos Santos (XXX.051.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.